Tribunal: TJBA
Processo: 8034934-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034934-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DIMAS JOSE DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO CATHARINO GORDILHO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EX-SÓCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RETIRADA REGULAR DA SOCIEDADE ANTES DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE GERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEI OU EXCESSO DE PODERES. TEMA 962/STJ. INAPLICABILIDADE DO REDIRECIONAMENTO. PRESUNÇÃO DA CDA RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por ex-sócio da empresa executada, reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, diante da ausência de responsabilidade tributária nos termos do art. 135, inc. III, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é legítima a exclusão do ex-sócio do polo passivo da execução fiscal, por meio de exceção de pré-executividade, quando demonstrado que sua retirada societária ocorreu de forma regular, anteriormente à dissolução irregular da empresa, e ausente qualquer prova de que tenha atuado com excesso de poderes ou infringido normas legais ou estatutárias à época dos fatos geradores do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou devidamente comprovado nos autos que o agravado jamais foi sócio direto da empresa executada, tendo participado apenas indiretamente, e que sua retirada societária se deu de forma regular, com devida averbação na Junta Comercial em data muito anterior à dissolução irregular da pessoa jurídica.

4. Inexistem nos autos quaisquer elementos que indiquem a prática de atos de gestão ou infrações legais atribuíveis ao agravado no período de ocorrência dos fatos geradores.

5. Nos termos do
Tema 962/STJ
, não se admite o redirecionamento da execução fiscal com fundamento na dissolução irregular quando o ex-sócio se retirou regularmente da sociedade e não deu causa ao encerramento irregular das atividades da empresa.

6. A responsabilidade prevista no art. 135, inc. III, do CTN é de natureza subjetiva e requer prova inequívoca da prática de atos dolosos, o que não se verifica no caso concreto.

7. Ademais, a exceção de pré-executividade é meio processual adequado à discussão de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, desde que lastreada em prova pré-constituída — circunstância plenamente atendida.

8. A presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser elidida por documentos públicos, como alterações contratuais devidamente registradas.

9. Não comprovada a presença dos requisitos legais para responsabilização tributária do agravado, correta a decisão que extinguiu o processo em relação a ele, com base no art. 485, inc. VI, do CPC.

IV. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXCLUIU O EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8034934-56.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante o ESTADO DA BAHIA
e, como Agravada,

JOSÉ MARQUES DA SILVEIRA JÚNIOR,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11